Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-50.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE DOS GENITORES. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou a obrigação alimentar em 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos do apelante.
2. Nos termos da legislação atinente ao caso e conforme preceitua a doutrina e a jurisprudência, os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do obrigado.
3. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se o desprovimento do recurso.
4. Recurso conhecido e desprovido.